Tribunal: TJMT
Processo: 0011767-67.2014.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
OI S.A. (BRASIL TELECOM S.A.)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 11767/2014
Data de Julgamento: 1º-03-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO ALEGANDO OMISSÃO – JULGAMENTO DO RECURSO COM RESULTADO DE REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - RETORNO DO S.T.J. PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Sanadas as omissões e melhor fundamentado do V. Acórdão embargado, é ora acolhido com efeito infringentes.
2. Decisão genérica e abstrata, sem especificar quais medidas devem ser adotadas para sanar as supostas irregularidades.
3. Necessidade de dilação probatória.
4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de agravo de instrumento provido.

EMBARGANTE:
OI S.A. (BRASIL TELECOM S.A.)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por OI S/A., em face do v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 80650/2013, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao decisum de Segundo Grau e de prequestionamento para conduzir o feito ao exame das Instâncias Superiores.
Registro que os Embargos de Declaração foram rejeitados nos termos do Acórdão lançado nos autos a p. 366/371 e objeto de Recurso Especial julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Note-se que o Tribunal de origem, não obstante instado a se manifestar, quedou-se silente sobre tal argumentação, rejeitando os pertinentes aclaratórios do ora recorrente, incorrendo em franca violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral.
Nesse vértice, vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
OFENSA AO ART. 1022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o provimento do recurso especial por contrariedade ao art. 1022 do CPC/2015 pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias;
(b) a oposição de aclaratórios para indicar à Corte l.ocal a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir a anulação ou reforma do julgado; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão.
2. No presente caso, verifica-se das razões do recurso de agravo de instrumento (e-STJ fls. 212/241) que o recorrente alegou, dentre outras teses, que o acórdão proferido na Apelação em Exceção de PréExecutividade nº 5000169-04.2011.404.7101 não vedaria a compensação do índice de 3,17%, em relação aos docentes de magistério superior, com reestruturações posteriores, salvo quanto ao reajuste decorrente da Lei nº 10.405/02, havendo equívoco quanto ao alcance dos limites da coisa julgada formada na exceção de pré-executividade.
3. Opostos embargos de declaração para sanar obscuridade em relação aos limites da coisa julgada formada no acórdão de apelação em exceção de pré-executividade, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, em que pese sua relevância para a solução da controvérsia, o que configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 1022, II, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.714.087/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RETORNO DOS AUTOS. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - Configurada a omissão no acórdão do tribunal a quo e preenchidos os requisitos para o reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC/15, impõe-se o retorno dos autos à origem, a fim de que o vício seja sanado.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.820.968/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Dessarte, diante do acolhimento da preliminar por negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicada a análise dos demais pedidos recursais relacionados ao mérito.
ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos declaratórios, desta feita com o expresso enfrentamento das questões omitidas.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1507929 - MT (2014/0327441-8 - Ministro SÉRGIO KUKINA, 01/09/2020)

O E. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para apreciar os Embargos de Declaração novamente, posto que não teria enfrentado as seguintes questões: “(...) ‘deixar de analisar a flagrante violação aos artigos 128, 273, caput e § 2º, e 460, todos do CPC, além da omissão quanto ao esclarecimento de quais seriam os danos irreparáveis ou de difícil reparação sem a concessão da medida urgente’” (sic p. 203-v)
É o relatório.
Em mesa para julgamento.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, os Aclaratórios foram interpostos pela OI S.A, em face de acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 80650/2013, sob a alegação de omissão: “(I) (..) acerca das questões neles suscitadas, mormente ao ‘deixar de analisar a flagrante violação aos artigos 128, 273, caput e § 2°,e 460, todos do CPC, além da omissão quanto ao esclarecimento de quais seriam os danos irreparáveis ou de difícil reparação sem a concessão da medida urgente’ (fl. 424);”.
O MM. Juiz do feito deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar “a BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A – OI, a tomar as providências técnicas necessárias para apresentação do plano regional de melhoria na prestação de serviço móvel e de internet e início da resolução dos problemas apontados na inicial, melhorando efetivamente o serviço público de telecomunicações consistente no acesso à internet na cidade São Félix do Araguaia, procedendo reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).” (sic p. 153)
O Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido.
Dessa decisão foi aviado Recurso Especial, e o E. STJ determinou o retorno dos autos para apreciação sobre a “violação aos artigos 128, 273, caput e § 2°, e 460, todos do CPC, além da omissão quanto ao esclarecimento de quais seriam os danos irreparáveis ou de difícil reparação sem a concessão da medida urgente”.
Da análise do caderno processual verifica-se de fato que houve omissão quanto à violação ao art. 460 do CPC/73, que assim dispunha:

“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)”

Assim, passo ao exame da matéria.
Ao consignar na decisão a determinação que o Recorrente apresente “plano regional de melhoria na prestação de serviço móvel e de internet”, o Julgador singular acaba por proferir decisão genérica e abstrata.
Além do que o pedido inicial é sobre a prestação de serviço de internet local, e não sobre telefonia móvel, sendo evidente que o MM. Juiz concedeu prestação jurisdicional diversa da postulada, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.
Importante destacar, ainda, na espécie, no entanto, embora os documentos colacionados à inicial - abaixo-assinados de usuários, indique que a prestação do serviço de telefonia no Município de São Félix do Araguaia, apresenta falhas, não era possível aferir, na fase inicial em que se encontrava o processo, a responsabilidade da agravante, sem amparo em qualquer dado técnico, que evidencie, com precisão, as origens dos vícios apontados pelos munícipes, e a omissão da ré quanto ao devido saneamento.
Assim sendo, entendo que a determinação imposta no decisum recorrido, no sentido de que a ré apresente um plano regional de melhoria na prestação de serviço móvel e de internet, e início da resolução dos problemas apontados na inicial”, sem que haja sequer a identificação exata de quais as medidas seriam cabíveis, revela-se demasiadamente genérica e abstrata, razão pela qual não pode ser mantida, eis que viola o dispositivo legal supracitado.
Ademais, tenho que a questão demanda dilação probatória.
A propósito, trago à colação julgado desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.
(TJ-MT - AI: 10059858620198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

Também, nesse sentido julgados dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. Nos termos do artigo 12 da Lei n.º 7.347/85, o Juiz poderá conceder liminarmente o pedido, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem a prova de que a concessionária não vem prestando o serviço de telefonia móvel de forma adequada, conforme previsto em Lei, normas técnicas e contrato (art. 31, I, Lei nº 8.987/95), não há como deferir liminarmente as obrigações impostas pela decisão atacada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000200269108001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. As medidas antecipatórias, nos termos do art. 273 do CPC, exigem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e a prova verossímil, em que o direito da parte seja vislumbrado de plano (fumus boni iuris). Inexistência, in casu, de verossimilhança do direito invocado. Necessidade de dilação probatória flagrada pelo magistrado prolator da decisão vergastada, cuja manutenção se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70063388284, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/02/2015).

Com tais considerações, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS, emprestando efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a decisão recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 1º de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA